Tribunal: TJDFT
Processo: 0742230-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742230-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ISO - COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO DE FILTROS DE AGUA LTDA - ME, ISOMA GOMES AGUIAR SILVA, MARIA INES APARECIDA AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, proferida em cumprimento de sentença apresentado em desfavor de ISO - COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO DE FILTROS DE AGUA LTDA – ME, ISOMA GOMES AGUIAR SILVA e MARIA INES APARECIDA AGUIAR. O juízo deferiu pedido de impugnação à penhora realizada na conta poupança de Maria Inês Aparecida Aguiar, sob o fundamento de que a quantia é “verba impenhorável, conforme art. 833, IV e X do CPC, bem como por se tratar de valor irrisório em comparado ao total da dívida (art. 836 do CPC).” (ID 127626954 dos autos de origem). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) “O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, preconiza que as quantias depositadas em cadernetas de poupança, inferiores a quarenta salários-mínimos são impenhoráveis. No entanto, para que aplicar tal dispositivo é indispensável que se comprove que a conta poupança não teve seu caráter desvirtuado”; 2) “a impenhorabilidade pode ser afastada quando há indícios de desvirtuamento da conta poupança”; 3) é “possível a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores percebidos pela Embargada em sua conta poupança, conforme entendimento jurisprudencial, diante de uma análise não absolutista da impenhorabilidade dos proventos”; 4) “há a possibilidade de penhora parcial de valores, desde que não comprometa a subsistência do indivíduo” (ID 42161691). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para deferir o “o pedido de penhora do 30% do salário da agravada, sendo permitido novo bloqueio SisBajud, tendo em vista a liberação errônea”. No mérito, a reforma da decisão, com a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 42161694). É o relatório. DECIDO. O agravante requer a penhora de 30% do salário de Maria Inês Aparecida Aguiar. Todavia, não há pronunciamento judicial quanto a esse ponto na origem. O juízo analisou apenas a possibilidade de penhora em conta poupança mantida pela agravada, nos seguintes termos: “Nos mesmos termos da última decisão, defiro a impugnação apresentada pela devedora MARIA INES APARECIDA AGUIAR. Destarte, quantos aos valores constritos em conta poupança CAIXA, por cuidarem de verba impenhorável conforme art. 833, IV e X do CPC, determino seu desbloqueio imediato, fundamentando-se, ainda, no art. 854, §§ 3o e 4o do CPC, que ordena que o mesmo se dê em até 24h. Quanto aos demais valores congelados, determino seu desbloqueio, com fulcro no art. 836 do CPC, visto que irrisório frente ao total almejado.” (ID 130020626) O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame na decisão judicial impugnada. Analisar a questão trazida pelo agravante por esta via, antes do pronunciamento pelo juízo de origem, seria clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, ilustrativamente, registre-se: “AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NA DECISÃO AGRAVADA. MEDIDAS COERCITIVAS. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO. CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Em observância ao princípio do efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento, somente pode ser objeto de exame recursal aquilo que foi efetivamente apreciado pelo juízo de origem na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1381748, 07221494520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 17/11/2021)”. - grifou-se. Diante das considerações apresentadas, o recurso não deve ser conhecido quanto a esse ponto. Quanto aos demais pontos, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço parcialmente do recurso. Reside a controvérsia em definir à possibilidade de penhora em conta poupança mantida pela agravada. O art. 833, X, do CPC, prevê que são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, observadas as ressalvas legais previstas no § 2o do mencionado dispositivo. Ainda, conforme previsão do art. 854, § 3o, do CPC, compete ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis. No caso, foi bloqueada a quantia de R$ 3.805,85, depositada em conta poupança de titularidade de Maria Inês na Caixa (ID 127469696 dos autos de origem). A quantia penhorada é inferior a quarenta salários mínimos. A valor bloqueado em conta é oriundo de crédito de FGTS “aniversário”, conforme comprovante apresentado aos autos (ID 129932080). No mês de maio, também houve movimentação de valor oriundo de crédito de FGTS transferido da conta digital social da agravada na Caixa, agência 3880, operação 1288, conta 875135555-6, em 26 e 27 de maio de 2022 – R$ 500,00 em cada data (ID 127469696 nos autos de origem). As movimentações de débitos realizadas pela agravada na conta poupança não são suficientes, por si sós, para descaracterizar a natureza daquela conta e sua impenhorabilidade. A regra somente seria afastada caso comprovada má-fé ou fraude do devedor, o que não é o caso dos autos. Ilustrativamente, registre-se julgado deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA. BANCÁRIA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. UTILIZAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE CONTA CORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 833, X, do Código de Processo Civil- CPC, os valores encontrados em poupança bancária são impenhoráveis. Conforme entendimento consolidado de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a impenhorabilidade pode ser afastada caso seja demostrada a descaracterização da conta poupança por intermédio da utilização da conta poupança como conta corrente, como nos casos em que se recebe pix, realiza pagamento de conta de luz, água, entre outras movimentações bancárias. 2. Entretanto, o afastamento da impenhorabilidade da conta poupança só ocorre nos casos em que esse desvirtuamento seja comprovadamente de má-fé ou de fraude do devedor, o que não é caso dos autos. Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1627323, 07227805220228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022)”. Em face dessas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator